Tribunal: STF
Processo: ARE 1550802
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Ressarcimento de dano ao erário com fundamento em decisão do tribunal de contas assentado pelo colegiado de origem. Prescrição. Tema nº 899 do STF. Análise: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



     I. Caso em exame



     1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação, confirmando o reconhecimento da prescrição da ação de ressarcimento de dano ao erário.



     2. O recorrente argumenta que a ação não está sujeita à prescrição quinquenal, por se tratar de ressarcimento decorrente de ato ilícito capitulado na lei de improbidade administrativa, aplicando-se, portanto, o Tema nº 897 da Repercussão Geral.



     II. Questão em discussão



     3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento ao erário, no caso, está sujeita à prescrição quinquenal. 



     III. Razões de decidir



 4. O colegiado de origem expressamente assentou que a demanda de ressarcimento foi proposta com fundamento “na imputação de débito ao gestor realizado pelo TCM”, o que atrai a prescrição quinquenal, na forma do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 899 do ementário da Repercussão Geral: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.



 5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, no tocante aos fundamentos da ação proposta, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



     IV. Dispositivo



     6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRAZO QUINQUENAL. TEMAS 897 E 899 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 



    1. No Tema 897 de Repercussão Geral, Recurso Extraordinário 852.475/SP, foi fixada por maioria de votos a tese de que ‘são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundados na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’. 



    2. Relativamente à prescrição da pretensão ao ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 899), fixou a seguinte tese: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. 



    3. Impõe-se o desprovimento do agravo interno quando este não traz em suas razões qualquer argumento que justifique a modificação da decisão impugnada. 



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Lagoa Santa/GO, aponta violado o art. 37, § 5º, da Constituição da República e contrariado o entendimento consolidado pelo STF no Tema nº 897 do rol da Repercussão Geral. 



    2.1. Discorre sobre a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário fundada em ato tipificado como ilícito na lei de improbidade administrativa.



    2.2. Narra que a gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, referentes ao ano de 2013, realizada pelo agravo, então Secretário de Saúde, foi realizada a partir da prática de atos de improbidade, tendo gerado dano ao erário local, o que deve ser ressarcido.



    2.3. Requer o provimento do apelo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da ação de ressarcimento (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Em proêmio, cumpre salientar que, ao contrário do que entende o recorrente, restou devidamente consignado no ato impugnado não ser o caso de incidência do rito previsto na Lei 8.429/92 com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, em decorrência da imputação de débito ao gestor realizado pelo TCM/GO, não ter aptidão de constatar se a atuação foi decorrente de ato de improbidade administrativa, tendo em vista que na apuração realizada não se discutiu culpa, dolo o ou má-fé do apelado, logo, referida discussão e o reconhecimento deve se dar em ação exclusiva (Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa).



    Assim sendo, conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade, como é o caso dos autos, prescreve em cinco anos. 



    Em face dessas considerações, subsiste incólume o entendimento manifestado na decisão monocrática ora hostilizada, à medida que o presente recurso em nada inova a situação. 



    Desse modo, entendo que as razões versadas neste agravo interno não causam impacto retificador na decisão monocrática, situação que culmina no desprovimento do tento recursal. 



    (...)



    Com efeito, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.” (e-doc. 18; grifos acrescidos).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que a demanda de ressarcimento foi proposta com fundamento “na imputação de débito ao gestor realizado pelo TCM”, o que atrai a prescrição quinquenal, na forma do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral:



    “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, no tocante aos fundamentos da ação proposta, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator